Tribunal: TJES
Processo: 5006409-05.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006409-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL FLORENTINO PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006409-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL FLORENTINO PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.

Ordem denegada.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006409-05.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL FLORENTINO PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de DANIEL FLORENTINO PEREIRA, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Sustenta o impetrante excesso de prazo, para a conclusão da instrução criminal, por se tratar de fato ocorrido em 2013, bem como ante à ausência de contemporaneidade dos pressupostos autorizadores, para o decreto da prisão cautelar do paciente.

Sustenta, ainda, que os argumentos utilizados pela autoridade coatora estão baseados em meras ilações abstratas, sobre os fatos apurados nos autos da ação penal originária da presente impetração.

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Ressalto, que corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Repriso, trechos da denúncia recebida em desfavor do paciente e seu corréu Bearzot, senão vejamos:

[...] Consta no Inquérito Policial nº 063/2013, que no dia 17 de fevereiro de 2013, por
volta de 13h20min, no bar do “Amarelinho”, localizado na Rua da Assembleia, no bairro Porto de Santana, Cariacica/ES, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se os denunciados de armas de fogo, efetuaram disparos contra a vítima WENDER GONÇALVES DE ASSIS, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama de Corpo de fls. 93/95, bem como Certidão de Óbito de fl. 96, sendo a causa suficiente de sua morte.

Imediatamente após a prática do homicídio consumado acima narrado, no mesmo local em que a vítima fora alvejada, os denunciados procederam à subtração da arma de fogo da vítima, quando esta já se encontrava sem vida.

Consta ainda que, na Rua Soldado Mezaqui do Nascimento, no bairro Retiro Saudoso, ambos os denunciados, portando armas de fogo e mediante grave ameaça, subtraíram a motocicleta CG Titan, 150, cor preta, placa MRY-9930, de propriedade da vítima MARCELO GONÇALVES RODRIGUES (conforme BU de fl. 06).

Revelam os autos que, no momento do crime de homicídio consumado, a vítima WENDER estava, juntamente com um conhecido, no bar “Amarelinho”, em uma mesa na calçada do local (conforme demonstra o Laudo de Local de Crime, fls. 122/134).

Ato contínuo, os denunciados BEARZOT e DANIEL chegaram ao referido estabelecimento em um veículo, quando então aproximaram-se da vítima e, imediatamente, começaram a efetuar disparos com as armas de fogo que portavam, ocasionando a sua morte no local.

Logo após a ação homicida, os denunciados BEARZOT e DANIEL fugiram do local com o veículo e com a arma de fogo que a vítima portava. Durante a referida fuga, os denunciados avistaram a vítima MARCELO pilotando uma motocicleta, quando então, utilizando-se de armas de fogo e mediante grave ameaça, surpreenderam a referida vítima e ordenaram que parasse a motocicleta.

Na sequência, os denunciados subtraíram a motocicleta CG Titan, 150, cor preta, placa MRY-9930, abandonando o veículo que estavam anteriormente, continuando, assim, a fuga com a referida motocicleta.

O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe.

Restou devidamente apurado que a vítima WENDER prestava serviços como segurança na região.

Por sua vez, os denunciados BEARZOT e DANIEL eram integrantes de um grupo de traficantes de drogas de alta periculosidade que age na região do bairro Porto Novo e adjacências.

O trabalho prestado como segurança por parte da vítima na região acabou gerando incômodo ao exercício das atividades criminosas que os denunciados exerciam na localidade, motivo pelo qual decidiram matar a vítima.

O crime também foi praticado de forma a gerar perigo comum, eis eu os disparos foram efetuados enquanto a vítima se encontrava sentado em um bar, local em que haviam outras pessoas que poderiam ter sido igualmente atingidas pelos disparos
.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os denunciados, portando armas de fogo e em superioridade numérica, surpreenderam a vítima no momento em que estava sentada na calçada de um bar, totalmente distraída, quando então foi atingida com diversos disparos sem que houvesse qualquer chance de reação/defesa ao ataque
..[...] Grifo nosso.

Atenta-se, que
o ilustre Representante do Ministério Público ressalta que o paciente e seu corréu Bearzot integram um grupo de traficantes de drogas, de alta periculosidade, que age na região do bairro Porto Novo e adjacências.

Destaco novamente, consulta ao INFOPEN que o paciente responde por outra ação, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto,
entendo por seguir entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]

Ademais,
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.[...](AgRg no HC n. 734.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

Por fim, acerca dos argumentos defensivos que os fatos imputados ao paciente estão baseados em meras ilações abstratas, deixo claro
,
a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, motivo pelo qual discussões acerca da ausência de materialidade e autoria, devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

[...], registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.[...](AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

2 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.